Tribunal: STF
Processo: RE 1426271
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedidos de habilitação no processo, na qualidade de amici curiae, apresentados pela Associação Brasileira de Advocacia Tributária - ABAT (Doc. 33) e pelos Estados do Acre, Amazonas, Alagoas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins, e o Distrito Federal (Doc. 44), e pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos – SINDUSFARMA (Doc. 46).



    É o relatório. 



    Cabe registrar que, na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Embora ostentem considerável representatividade em relação à parcela das categorias que possuem interesse no desate da questão, há de se observar e zelar pelo bom andamento do rito pelo qual tramita estes autos, de maneira que esse requisito, de per si, não pode ser levado em consideração para fins de admissão dos peticionários (RE 949.297/CE. Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/8/2017).



    Importante registrar que o tema posto para análise nestes autos - incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022 -, já foi objeto de amplo debate nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, nas quais inclusive a ABAT e os Estados-membros ora peticionantes já contribuíram na qualidade de amici curiae.



    Assim sendo, INDEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE, no presente Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente